Tribunal: TJPA
Processo: 0801456-59.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801456-59.2024.8.14.0061

APELANTE: GLEBERSON SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801456-59.2024.8.14.0061

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ

APELANTE: GLEBERSON SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADAS: CARLA DANIÉLEN PRESTES GOMES – OAB/PA 17258 e ALINE MOURA FERREIRA VEIGA – OAB/PA 18863

APELADO: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

PROCURADOR:

ARTUR DA SILVA RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte exequente contra sentença que acolheu a impugnação do município executado em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, reconhecendo o excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante sustentou a correção de seus cálculos e argumentou que o juízo deveria ter remetido os autos à contadoria. Pleiteou, também, a fixação de honorários advocatícios na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se o excesso de execução, pela utilização da remuneração bruta como base de cálculo do valor devido a título de salários não pagos, devendo ser considerado o valor líquido indicado na ficha financeira do servidor;

4. É desnecessária a remessa dos autos à contadoria judicial quando o valor correto da execução pode ser aferido pela simples análise da ficha financeira, sendo a controvérsia eminentemente jurídica e não de cálculo;

5. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, conforme o entendimento do STJ (Súmula 345 e Tema Repetitivo 973).

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Na execução de título executivo judicial referente a salários não pagos, o cálculo do débito deve se basear na remuneração líquida do servidor. 2. São devidos honorários advocatícios em favor do exequente no cumprimento individual de Mandado de Segurança coletivo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 345; STJ, Tema Repetitivo 973.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por GLEBERSON SILVA DE OLIVEIRA, objetivando a reforma da sentença (Id. 26710305) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que reconheceu o excesso de execução no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido contra o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, determinando a expedição de RPV no valor de R$ 20.694,73.

Nas razões recursais (Id. 26710306), o apelante arguiu que o pedido de execução, referente a salários não recebidos entre os meses de janeiro a maio de 2022, considerou o mesmo valor da remuneração dos outros meses, isto é, R$ 4.349,43, chegando ao valor total de R$ 27.047,45, com as devidas correções e honorários advocatícios.

Sustentou que o juízo de primeiro grau, sem remeter os autos à contadoria do juízo, simplesmente acatou os argumentos do município para acolher a impugnação, e deixou de estipular os honorários na execução.

Argumentou que não houve excesso de execução, pois não houve inclusão de parcela de terço de férias no total de proventos utilizado para contabilizar os cinco meses de salários devidos, bem como que o município executado não comprovou a origem da remuneração por ele informada, de R$ 3.638,16.

Requereu o provimento do recurso para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 26710309).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 27973431), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 26710290), o exequente pleiteou o pagamento do valor total de R$ 27.047,45, sendo R$ 22.990,33 correspondentes a cinco meses de salários (cada qual de R$ 4.349,43) e R$ 4.057,12 a título de honorários advocatícios.

O município executado, em impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 26710300), alegou que o exequente utilizou, em seus cálculos, o valor da remuneração de mês com adicional de férias e não o salário líquido normal, de R$ 3.638,16.

A alegação do executado é comprovada pela ficha financeira de Id. 26710293, pois o valor de R$ 4.349,43 corresponde à remuneração bruta do exequente, desconsiderados os descontos obrigatórios, enquanto o salário líquido no mesmo período é de R$ 3.638,16.

Desse modo, ainda que o exequente não tenha utilizado como base de cálculo o mês com acréscimo de 1/3 de férias, fato é que houve excesso de execução, pela utilização do valor bruto dos salários, sendo correto o valor do débito indicado pela parte executada.

Observo que é desnecessária, no caso, a remessa para a contadoria do juízo, pois o valor correto pode ser aferido pela simples análise da ficha financeira. Além disso, a controvérsia sobre qual parcela salarial deve integrar o valor da execução é matéria eminentemente jurídica e não de cálculo.

Por outro lado, é devida a fixação de honorários advocatícios, conforme o teor da Súmula 345 do STJ:

“
São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.
”

Embora não caibam honorários de sucumbência na ação originária (Mandado de Segurança Coletivo nº 0802241-26.2021.8.14.0061), o cumprimento individual possui natureza de execução de título judicial contra a Fazenda Pública, exigindo nova atuação advocatícia e possibilitando a fixação dos honorários.

No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 973:

“
O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.
”

Portanto, são devidos os honorários, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor principal, nos termos do pedido formulado na exordial (Id.

26710290, p. 13) e em conformidade com o disposto no art. 85, § 2º do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar honorários de sucumbência em favor da parte exequente, em 15% (quinze por cento) sobre o valor principal; mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026